Tribunal: TJSP
Processo: 2047287-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reparação de danos materiais. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à Pessoa Jurídica. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso interposto em face de Decisão Monocrática. Cabível Agravo Interno, e não Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reparação de danos materiais. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à Pessoa Jurídica. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso interposto em face de Decisão Monocrática. Cabível Agravo Interno, e não Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.